Tribunal: TJMT
Processo: 1000014-52.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000014-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), THALIS JOSE DOS SANTOS URSULINO - CPF: 711.506.074-67 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS CARNEIRO DE MORAIS - CPF: 055.017.021-93 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGA E ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – CUSTÓDIA PREVENTIVA – REVOGAÇÃO –
1.

NULIDADE DO FLAGRANTE
-
FALTA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
- IRRELEVÂNCIA – FUNDADAS RAZÕES - CRIME PERMANENTE - FLAGRANTE JÁ HOMOLOGADO E CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – QUESTÕES SUPERADAS - EXISTÊNCIA DE NOVO TÍTULO JUDICIAL
ENUNCIADO No. 27, DA TCRR/TJMT

2.

NULIDADE DO LAUDO DE CONSTATAÇÃO PRELIMINAR
– IMPROCEDÊNCIA – LAUDO ELABORADO E ASSINADO POR DOIS INVESTIGADORES DA POLÍCIA CIVIL – (ART. 50, §o DA LEI No. 11.343/06) –
3.

NEGATIVA DE AUTORIA
–
MERO USUÁRIO
– VIA INADEQUADA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –
4.
OFENSA
AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
– IMPROCEDÊNCIA – NATUREZA DIFERENTE ENTRE PRISÕES, PROCESSUAIS E ORIGINÁRIAS DE CONDENAÇÃO –
5.

NÃO CONHECIMENTO DE ALGUMAS TESES
– REITERAÇÃO DE PEDIDOS – 5.1 –
IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO
EX OFFICIO
DA MEDIDA CAUTELAR –
5
.
2 –
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 310 E 312, DO CPP
– 5.3 – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – 5.4 –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– 5.5
.
– COVID-19 – RISCO DE CONTAMINAÇÃO – 5.6 –
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

–
HC
CONHECIDO EM PARTE
E
NESSA EXTENSÃO,
DENEGADA
– CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1
Diante de forte suspeita de práticas ilícitas, evidenciada pelo contexto fático (denúncias anônimas, além da confissão do paciente aos Policiais Militares de que armazenava grande quantidade de drogas em sua residência) e, em se tratando de crime permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicílio ou ilegalidade da prisão pela falta de mandado de busca e apreensão judicial.
Enunciado no. 27, DA TCRR/TJMT,
in verbis
:
“As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

1.2
Ainda que assim não seja, se o flagrante em questão for regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, superadas se revelam as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial. Outrossim, h
avendo requerimento prévio do órgão acusatório para conversão do flagrante em preventiva, não há qualquer ofensa ao art. 311 do CPP.
De qualquer sorte, eventuais irregularidades ou ilegalidades ocorridas na ocasião da lavratura do Auto de Prisão em Flagrante, sua conversão em prisão preventiva convalida-as. Precedentes do STJ e
Enunciado no. 27, da TCRR/TJMT,
in verbis: “
As eventuais irregularidades no auto de prisão em flagrante ficam superadas em razão da sua homologação e conversão em prisão preventiva”.

2.1
Conforme dispositivo legal do art. 52, §2o, da Lei no. 11.343/06, não é imprescindível que o Laudo de Constatação Preliminar seja elaborado por perito técnico, pois na ausência deste, poderá ser feito por pessoa idônea.

2.2
In casu,
o indigitado Laudo foi elaborado e assinado por dois Investigadores da Polícia Civil os quais, aferiram a natureza e quantidade da droga que, somados ao Termo de Exibição e Apreensão são aptas a demonstrar a materialidade do crime de Tráfico de drogas e, suficientes a
sustentar o decreto preventivo, diante da presença dos demais requisitos e pressupostos autorizadores da medida extrema de privação da liberdade.

3.

Na via estreita do
Habeas Corpus
não se afigura possível proceder ao exame de questões que demandam dilação probatória, tais como a aventada condição de usuário do paciente, que a princípio não exclui a autoria do tráfico, eis, que normalmente quem usa trafica até para sustentar o vício, salvo se restarem comprovadas de forma irrefutável, a posse exclusivamente para o consumo, o que não ocorreu na hipótese. Precedentes STJ.

4.
A prisão processual – preventiva – decorre de mero juízo de cautelaridade e, por isso, não se confunde com a prisão-pena, fruto de juízo de culpabilidade aferido por ocasião da sentença condenatória. Nessa ordem de ideias, a primeira, decretada no curso do processo, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, não afronta o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).

5.

Tendo em vista que seis das teses deduzidas no presente
Habeas Corpus
já foram objeto de análise por este Tribunal em
writ
anteriormente impetrado em prol do paciente, impõe-se, nesta parte, a extinção do feito, sem julgamento do mérito, quanto às aludidas teses, visto que já apreciadas e rejeitadas, sob pena de ofensa ao princípio da unicidade, economia e celeridade processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
Thalis José dos Santos Ursulino
contra ato do Juízo da
3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT
., que o estaria submetendo a constrangimento ilegal porque
converteu sua prisão em flagrante em preventiva
,
por suposta autoria dos crimes de
Tráfico de drogas
(art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06) e
Associação para o mesmo fim
(art. 35, da Lei n. 11.343/06).

O Impetrante sustenta, em apertada síntese,
I)
que

a
prisão em flagrante é nula
, porque derivada de
invasão de domicílio
, sem autorização de busca judicial
; II)

o
Laudo de Constatação Preliminar é inidôneo
, pois não foi confeccionado por perito técnico, almejando desse modo, a sua nulidade;
III)

negativa de autoria
, pois o paciente é mero
usuário
de drogas, e,
IV)
que houve
ofensa
ao Princípio da Presunção de Inocência.

Alega, ainda,
V.1)

a impossibilidade da decretação da preventiva de ofício, em decorrência de alterações introduzidas pelo
“Pacote Anticrime;
V.
2)

ofensa ao
art. 93, IX, da CF e ao art. 312 do CPP;

V.3)
a suficiência de aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão;
V.4
) a presença de predicados pessoais favoráveis ao Paciente;
V.5)
d
efende que o acautelamento do Paciente representa ofensa ao
Princípio da Homogeneidade,
e, por fim,
V.6)
reclama a inobservância à Recomendação no. 62/2020 do CNJ (Id.
71567468).

Nesses termos, busca a concessão da ordem,
in limine,
a fim de que seja
revogada a prisão
preventiva do paciente ou subsidiariamente, visa o relaxamento da prisão em flagrante. No
mérito
, aguarda a ratificação da ordem, concedendo-se em definitivo o presente
Habeas Corpus
(Id.
71567468).

Anexou documentos (Id.
71567469 a Id. 71567491).

A liminar foi
indeferida
durante o
plantão judiciário
pela
Exma. Desa.

Maria Helena Bezerra Ramos
(Id
. 71575466
).

As informações judiciais foram anexadas aos autos (Id. 75200974).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça lançou parecer pela
extinção do
writ
, conforme respectivo sumário que segue em livre transcrição (Id. 77995601):

HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA EM RAZÃO DA SUPOSTA PRÁTICA DOS CRIMES PREVISTOS NOS ARTS. 33 E 35, DA LEI N. 11.343/06. INCONFORMISMO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE QUE O MAGISTRADO DECRETOU
EX OFFICIO
A PRISÃO PREVENTIVA SEM REPRESENTAÇÃO. OCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA.
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

Cuiabá, 12 de maio de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2021